Tribunal: TJBA
Processo: 8000273-26.2015.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000273-26.2015.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELECIONE JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS RANGEL DA SILVA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE FATIMA

Advogado(s)
:
HELDER SILVA DOS SANTOS, VIVIANE DE JESUS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE FÁTIMA. PROFESSORA MUNICIPAL. EXERCÍCIO DA JORNADA INTEGRAL EM REGÊNCIA DE CLASSE. DIREITO À PERCEPÇÃO DO CORRESPONDENTE A 1/3 DA SUA JORNADA DE TRABALHO EM HORAS EXTRAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 4º DA LEI Nº 11.738/2008. MATÉRIA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4167. VIGÊNCIA DA NORMA A PARTIR DE 27.04.2011. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA DEMANDANTE. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA PARA QUE SEJA RECONHECIDO O DIREITO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO COM VALORES EVENTUALMENTE RECEBIDOS A ESSE TÍTULO. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 870.947/SE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000
273-26
.201
5
.8.05.0057
, Comarca de
Cícero Dantas
, sendo Apelante
ELECIONE JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
e Apelado o
MUNICÍPIO DE
FÁTIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,

em
conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao

recurso
,
nos demais termos do relatório.